Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-71.2016.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003453-71.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROBERVAL ANTONIO DE MAGALHAES - CPF: 666.712.481-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO - INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA –
CURADORIA ESPECIAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO
POSSIBILIDADE – TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICÁVEL AO CASO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. Segundo entendimento desta Corte, "A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
" (AgInt no REsp 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022).

Não é aplicável ao caso as disposições do artigo 921, §5o do CPC, vez que a sentença de primeira instância não extinguiu a ação de cobrança com base na prescrição intercorrente, mas sim reconheceu a prescrição parcial das prestações anteriores a 15 de setembro de 2011, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil,

ou seja, houve a análise do mérito da demanda, logo, correta a sentença que condenou também o Banco ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à favor da Defensoria Pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003453-71.2016.8.11.0030

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ROBERVAL ANTÔNIO DE MAGALHÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra
r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres,
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira
, lançada nos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de
ROBERVAL ANTÔNIO DE MAGALHÃES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculado na inicial, e condenou o requerido ao pagamento dos valores inadimplidos, posteriores a data de 15/09/2011, acrescidos de juros legais de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada uma das parcelas.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes em despesas, custas processuais na divisão de 50% para cada e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes e consignou que a base de cálculo para o requerente será o valor prescrito, enquanto que para o requerido será o valor condenado, contudo, suspendeu a exigibilidade deste último, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, em razão da p
resença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
“no que tange a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e honorários, não merecem prosperar, isso
porque
, após alteração promovida pela Lei 14.195/21, que alterou o art. 5o do art. 921, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição”
(sic).

Argumenta que “
o disposto no art. 921, parágrafo 5o, aplica-se tanto na hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício, quanto a situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência do pedido formulado pelo executado
” (sic).

A par desses argumentos o apelante pugna pelo provimento do recurso (Id. 254431712).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 254431720).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 254431714.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte requerente/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A,
ora agravante, ajuizou ação de cobrança em face de
ROBERVAL ANTÔNIO DE MAGALHÃES
, alegando, em síntese que, é credor do requerido, com base na nota de crédito rural (contrato no 96/70399-7), no valor de R$ 2.339,63 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), em razão do inadimplemento do mesmo, razão pela qual, pugnou pelo reconhecimento da dívida.

Tendo em vista as tentativas frustradas de citação do requerido, este Juízo determinou a citação por edital e nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, conforme id. 254431703.

Após a citação, a Defensoria Pública apresentou contestação alegando a existência de prescrição, e no mérito pugnou pela negativa geral (Id. 254431703).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculado na inicial, e condenou o requerido ao pagamento dos valores inadimplidos, posteriores a data de 15/09/2011, acrescidos de juros legais de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada uma das parcelas.

Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes em despesas, custas processuais na divisão de 50% para cada e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes e consignou que a base de cálculo para o requerente será o valor prescrito, enquanto que para o requerido será o valor condenado, contudo, suspendeu a exigibilidade deste último, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Irresignado, o apelante interpõe o presente apelo questionando
unicamente
o capítulo do ônus sucumbencial, sob o argumento da impossibilidade da condenação do Banco do Brasil em honorários à Defensoria Pública, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente, que, após alteração, promovida pela Lei 14.195/21, que alterou o art. 5o do art. 921, consignou que não seriam imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

Considerando as razões recursais expostas no recurso, bem como a análise do contexto do caso analisado, adianto que
não
assiste razão o recorrente.

De acordo com a redação do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 14.195/21, estabelece que “
o juiz pode reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, após ouvir as partes, e extinguir o processo sem ônus para as partes”.

Ocorre que, esse dispositivo legal não se aplica ao caso em tela, pois a sentença de primeira instância não extinguiu a ação de cobrança com base na prescrição intercorrente, mas sim
reconheceu a prescrição parcial das prestações anteriores a 15 de setembro de 2011, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil,
que estabelece um prazo quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas, o que não implica em extinção da dívida na íntegra, apenas limitação dos valores cobrados pela instituição financeira, sendo inaplicável ao caso dos autos o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

Aliás, vale registrar que a prescrição intercorrente refere-se à inércia das partes no curso do processo, o que não é a situação aqui discutida, onde a prescrição foi analisada com base na data de vencimento das prestações e pela falta de movimentação processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário, ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente, o que ocorreu nos autos
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000530419968110013, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Desta feita, a sentença de primeira instância não extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas sim analisou e decidiu sobre o mérito da demanda e condenou ambas as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, na divisão de 50% para cada e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Assim, contrariando a alegação do recorrente, correta a sentença que condenou a instituição bancária ao pagamento do ônus sucumbência à favor da Defensoria Pública, até mesmo porque, o inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar no 80/94 dispõe, entre outras, as funções institucionais da Defensoria Pública, que é executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, in verbis:

Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...) XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009)

Da mesma forma, o inciso XI do art. 33 da Lei Complementar Estadual no 146/03, mensura que aos Defensores Públicos compete requerer o arbitramento e o recolhimento aos cofres públicos dos honorários advocatícios, quando devidos.

Complementando, o §2o do mesmo dispositivo normativo supracitado, institui que os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, e serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 da Lei Complementar Estadual n° 146/03.

Dito isso, esses normativos legais estabelecem atribuição da Defensoria Pública para executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, em atenção ao Princípio Constitucional de acesso material à Jurisdição.

Portanto, a condenação do Banco do Brasil, ora apelante em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, constitui efeito do ônus da sucumbência, como se infere do art. 20 do Código de Processo Civil, logo, merece ser mantida a sentença recorrida.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA
ESPECIAL. CONDENAÇÃO.

1. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tratando-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, visando desestimular o manejo de recursos infundados pela parte vencida.

2.
Segundo entendimento desta Corte, "A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
" (AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019).

3. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025